Tribunal: TJDFT
Processo: 0747852-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, a qual rejeitou impugnação e homologou cálculos apresentados pela parte exequente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia principal consiste em definir se a taxa SELIC deve incidir somente sobre o valor principal corrigido do débito ou sobre o total consolidado, incluindo juros moratórios anteriores a dezembro/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da Emenda Constitucional 113/2021, a taxa SELIC passou a incidir sobre o valor consolidado do débito, englobando o principal atualizado monetariamente e os juros moratórios devidos até novembro/2021.
4. A metodologia estabelecida pela Resolução CNJ 303/2019 não caracteriza bis in idem ou anatocismo, pois estabelece sucessão de índices diversos no decorrer do tempo, sem cumulação.
5. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado harmoniza-se com os objetivos da reforma constitucional, preservando a segurança jurídica na transição entre diferentes regimes de atualização dos débitos fazendários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "A taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, incide sobre o valor consolidado do débito fazendário, correspondente ao principal corrigido monetariamente acrescido dos juros moratórios devidos até novembro/2021, sem caracterizar bis in idem ou anatocismo."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, I; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024; TJDFT, AI 0715551-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2024.